Tribunal: TJBA
Processo: 0000050-86.2002.8.05.0019
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000050-86.2002.8.05.0019

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Municipio de Barra da Estiva e outros

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO, MARCIO MOREIRA FERREIRA, VITOR SOARES RIBEIRO

APELADO: Centro Educacional Valdence de Oliveira Souza

Advogado(s)
:
GODOFREDO DE SOUZA DANTAS NETO, FABIO DUTRA LUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRAPETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE FUNDAMENTOU NO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE HIPÓTESES DA CONDIÇÃO EXTRAPETITA. IMÓVEL QUE DEVE SER AVALIADO NO MOMENTO DA PERÍCIA E NÃO NO INSTANTE DA DESAPROPRIAÇÃO. VÍCIO NO LAUDO. PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DE TEMÁTICA VINCULADA A LAUDO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVOS QUESTIONAMENTOS. PRECLUSÃO IDENTIFICADA. PROCESSO QUE TRAMITA POR LONGAS DÉCADAS. EXPROPRIADO QUE NADA RECEBEU ATÉ O PRESENTE MOMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTACTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC. MAJORAÇÃO PARA 10%.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000050-86.2002.8.05.0019
, de Salvador, em que são partes, como Apelante
MUNICÍPIO DE BARRA DA ESTIVA E OUTROS
e como Apelado
CENTRO EDUCACIONAL VALDENCE DE OLIVEIRA SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
interposto, pelas razões seguintes.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

PRESIDENTE

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora